Tribunal: TJDFT
Processo: 0716356-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INJÚRIA PRECONCEITUOSA. CRIME EM TESE PRATICADO POR MEIO DE EXPRESSÕES HOMOFÓBICAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. DENÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra ato do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará, que recebeu denúncia imputando à paciente a prática do crime de injúria preconceituosa em razão de gênero. Sustentam os impetrantes a inexistência de justa causa para a ação penal, uma vez que a acusação teria se baseado exclusivamente na palavra da vítima, sem qualquer prova autônoma da materialidade ou da autoria delitiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal por injúria preconceituosa, à luz dos elementos constantes dos autos, especialmente diante da alegada ausência de indícios mínimos de materialidade e autoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando se constatar, de plano, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade.
4. A inicial acusatória descreve conduta típica e preenche formalmente os requisitos do art. 41 do CPP, porém está fundada exclusivamente no relato da vítima, sem qualquer elemento externo que corrobore minimamente sua versão.
5. A transcrição dos áudios apresentados não comprova que as ofensas foram dirigidas à vítima ou feitas com conteúdo claramente discriminatório, nem permite identificar a paciente como autora.
6. Durante a investigação, o próprio Ministério Público reconheceu a insuficiência de elementos probatórios e determinou diligências que não foram cumpridas antes da propositura da denúncia.
7. A deflagração da ação penal com base apenas na narrativa da vítima, desacompanhada de qualquer outro indício, afronta os princípios do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana, revelando ausência de justa causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem concedida.
Tese de julgamento:
1. O trancamento da ação penal é admissível quando a denúncia estiver amparada exclusivamente na palavra da vítima, desacompanhada de qualquer indício mínimo de materialidade e autoria.
2. A justa causa para o exercício da ação penal exige elementos mínimos que corroborem a narrativa acusatória, não sendo suficiente a mera suposição ou presunção da prática delitiva.
3. O oferecimento de denúncia sem a realização de diligências imprescindíveis para a formação da opinio delicti evidencia o uso inadequado do poder de acusar e autoriza o trancamento da ação penal.